Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-64.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001856-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), THAYNARA KETTELY SOUZA DIAS - CPF: 072.544.841-54 (RECORRIDO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LUCIA PERUFFO (1ª VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO COM CRÉDITO - JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
As telas sistêmicas colacionadas se tratam de documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

3
. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

4
. Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$639,61, datado em 03/12/2018, e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

A Recorrida alega desconhecer a origem do débito, no valor de R$639,61, datado em 03/12/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida contratou e utilizou dos seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do nome da parte Autora, entretanto, para corroborar com suas alegações carreou aos autos “prints” de telas sistêmicas, meio de prova frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há inserção preexistente no nome da Recorrida, conforme extrato juntado aos autos.

No tocante ao
quantum
da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021